Tribunal: TJMT
Processo: 0001504-24.2015.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001504-24.2015.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEY SIQUEIRA - CPF: 928.215.101-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Evalmira Ferreira do Nascimento (VÍTIMA), ALESSANDRO GODOIS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), Eloina Ferreira de Godois (ASSISTENTE), BENEDITO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 345.385.261-34 (ASSISTENTE), EVALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 037.702.211-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY SIQUEIRA - CPF: 928.215.101-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. O Recorrente foi pronunciado por homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa recorre pleiteando o decote das referidas qualificadoras, sob o argumento de que são manifestamente improcedentes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se as qualificadoras devem ser excluídas da pronúncia, por serem manifestamente improcedentes, ou se devem ser submetidas à análise do Tribunal do Júri.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e, conforme entendimento consolidado, as qualificadoras só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso.

4. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte no fato de que o crime foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento pelo Recorrente, o que, em tese, pode configurar motivo insignificante e desproporcional.

5. A qualificadora do meio cruel está fundamentada na brutalidade do crime, evidenciada pela quantidade excessiva de golpes desferidos contra a vítima (18 facadas), conforme consta do laudo necroscópico e depoimentos, denotando um sofrimento desnecessário à vítima.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está lastreada no relato testemunhal, que indica que a vítima foi em encurralada e golpeada de forma que impediu qualquer reação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, quando amparadas em indícios mínimos, devem ser submetidas ao Tribunal do Júri. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando forem manifestamente improcedentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência aplicável: TJ-CE 001354763920138060025;
TJ-SC 5008673-02.2023.8.24.0080;
TJ-MT 00038272920208110004; TJ-MT 0003665-85.2017.8.11.0021 e
STJ 1977510 SP 2021/0393380-9.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Vanderley Siqueira,

contra a decisão anexada sob ID. 210860129, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil, Meio Cruel e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP).

Nas razões apresentadas, requer-se o decote das qualificadoras, argumentando que estas são manifestamente improcedentes. (Id. 210860129).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 210860132).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a magistrada atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 210860140).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 214790652), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Pretendido decote das qualificadoras. Inadmissibilidade. Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia
08.11.2014
, nos fundos da Residência localizada na Rua Filinto Mullier, Bairro Zacarias de Jesus, cidade de Alto Paraguai/MT, Comarca de Diamantino/MT,
Vanderley Siqueira,
por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, fazendo uso de arma branca, desferiu vários golpes contra a vítima
Evalmira Ferreira do Nascimento,
que foram a causa eficiente de sua morte.

Por essa razão,
ele
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP
e, após regular trâmite processual e o
fim do sumário da culpa
, em decisão proferida em
21.10.2021,
foi
pronunciado

para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Desta sentença, a i. Defensoria Pública apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual, em julgamento por esta Colenda Câmara em
16.09.2022
,
acolheu
a
preliminar
para
anular a sentença
por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras do crime. (ID 143910172)

Em nova sentença, proferida em
23.01.2024
, a Magistrada singular
pronunciou
o réu para julgamento pelo Conselho de Sentença pelo crime previsto no
art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal
.

Neste grau de jurisdição, o Apelante busca, exclusivamente, o
decote das qualificadoras.

Assim, passo a análise do recurso.

1. DA EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA

A defesa postula o
decote das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,
argumentando que estas são
manifestamente improcedentes
.

Contudo,
sem razão
.

A sentença de pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade
da acusação. Assim, as qualificadoras só podem ser decotadas quando se mostram manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com as provas reunidas nos autos, o que não ocorreu no presente caso.

Isso porque, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as referidas qualificadoras
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Durante o sumário da culpa, foram colhidas declarações que demonstram a
plausibilidade das qualificadoras
, o que impede sua retirada da análise pelos juízes naturais.

No que se refere à
qualificadora do motivo fútil
, o informante
Alessandro Godois do Nascimento
, irmão da vítima, relatou que o Recorrente e a vítima estavam separados há cerca de um mês, mas ele não aceitava o fim do relacionamento.

Esclareceu que sua irmã estava firme em sua decisão de não reatar a relação e que, no dia dos fatos,
Vanderley
compareceu à residência para conversar com ela.

Tal informação é corroborada pelas próprias declarações do Recorrente, que, ao ser ouvido em juízo, afirmou que a vítima havia terminado o relacionamento, mas ele ainda se considerava casado com ela e foi à residência com o objetivo de conversar e entender o que estava acontecendo.

Assim, aparentemente, ele não se conformou com o fim da relação e com a negativa da vítima em restabelecer o relacionamento. Sendo o motivo fútil aquele que se mostra insignificante e flagrantemente desproporcional, torna-se imprescindível que essa
qualificadora seja submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“(...) 4. Quanto ao ciúme/não aceitação do fim do relacionamento configurar motivo fútil ou não, cabe ao Tribunal do Júri apreciar o contexto em que ele está inserido e decidir a respeito. Assim, sob pena de usurpação de competência, a qualificadora não pode ser excluída nesta fase processual, não sendo absolutamente improcedente. Nesse sentido têm entendido os Tribunais Superiores. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer o Recurso em Sentido Estrito para lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 12 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Presidente do Órgão Julgador, em exercício, e Relatora” (TJ-CE - RSE: 01354763920138060025 CE 0135476-39.2013.8.06.0025, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 12/11/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019)

Ainda há sustentáculos à
qualificadora do meio cruel
, pois apesar do
Laudo Necroscópico
(ID. 132380181 – pág. 36/41) ser inconclusivo quanto à ocorrência do meio cruel ao asseverar:
“pode-se pensar em meio cruel dado número de ferimentos (dezoito), a compleição física da vítima”.

Ressalto que em
“Discussões e Comentários”,
o referido laudo assentou que
“Os ferimentos nos membros superiores caracterizam lesões de defesa. Chama a atenção o número de lesões que indica o desejo de ferir, a
crueldade
e a preferência de sítio de agressão no tórax onde as lesões são de modo geral mais graves.”

Testemunhas confirmaram que a vítima foi golpeada diversas vezes.

Vale ressaltar que no presente caso não estamos diante de mera reiteração de golpes, mais sim de
um excesso (18 no total)
, que evidencia a
brutalidade
com que o crime foi cometido, infligindo à
vítima intenso sofrimento
. Tais circunstâncias justificam a manutenção da qualificadora do meio cruel.

Nesse sentido:

“(...) 2. É devida a manutenção, na decisão de pronúncia, da circunstância qualificadora do meio cruel se o agente, ao matar as vítimas, desfere contra elas uma pluralidade de golpes de faca, causando-lhes, em tese, intenso sofrimento físico. (...)”(TJ-SC - Recurso em Sentido Estrito: 5008673-02.2023.8.24.0080, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara Criminal)

“(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração de golpes na vítima ou o excesso de facadas, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do art. 121 do Código Penal. (...)” (TJ-MT 00038272920208110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

“(...) A reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao chão, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o “emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito” (TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020). (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003665-85.2017.8.11.0021, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2024)

Por fim, não vejo como afastar a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
. Conforme o depoimento do informante
Alessandro Godois do Nascimento
, irmão da vítima, ao ouvir sua irmã pedindo socorro e ir verificar a situação, ele a viu
caída ao solo, com o Recorrente sobre ela, desferindo golpes de faca, o que impossibilitou a vítima de se defender
.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo em vista que a decisão de pronúncia não está impregnada de juízo condenatório, representando apenas uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Repita-se que a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz acolhe ou rejeita a acusação, sem adentrar ao mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham
possibilidade de procedência
, pois, nesta fase processual, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Conselho de Sentença a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Nesse sentido, este e. Tribunal já firmou entendimento, conforme se observa do
Enunciado Orientativo nº. 2
, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Portanto, evidencia-se a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não havendo que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por

Vanderley Siqueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024